Tribunal: TJES
Processo: 5005913-05.2025.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005913-05.2025.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO LEGAL DAS ATRIBUIÇÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE LEI E AO REGIME DE CONCURSO PÚBLICO. TEMA 1010 STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo em face do art. 22 e do Anexo II da Lei Complementar Estadual nº 343/2005, que reorganizou o Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo (IPEM-ES), sob o argumento de que a norma criou cargos de provimento em comissão sem a correspondente descrição legal de suas atribuições, em ofensa aos parâmetros constitucionais e à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1010 da repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a criação de cargos em comissão sem a descrição clara e objetiva de suas atribuições na própria lei instituidora configura vício de inconstitucionalidade material por violação aos princípios da administração pública e à regra do concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A investidura em cargo público depende, como regra, de aprovação prévia em concurso público, sendo a exceção dos cargos comissionados restrita estritamente às funções de direção, chefia e assessoramento.

4. A validade da criação de cargos em comissão pressupõe que as respectivas atribuições estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os institui, conforme tese firmada pelo STF no Tema 1010 da repercussão geral.

5. A ausência de descrição normativa das funções impede a verificação da compatibilidade do cargo com as hipóteses constitucionais de livre nomeação e exoneração, configurando vício material de inconstitucionalidade.

6. A identificação de cargos que possuem descrição de atribuições na mesma lei afasta o vício de inconstitucionalidade em relação a estes, mantendo-se a mácula apenas quanto aos cargos desprovidos de tal especificação.

7. O reconhecimento da inconstitucionalidade de cargos integrados à estrutura administrativa há mais de duas décadas autoriza a modulação dos efeitos da decisão por razões de segurança jurídica e excepcional interesse social, visando a continuidade do serviço público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido julgado parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

1. A criação de cargos em comissão exige a descrição clara e objetiva de suas atribuições na própria lei instituidora para viabilizar o controle de sua constitucionalidade.

2. É inconstitucional a norma que institui cargos de provimento em comissão sem definir legalmente suas funções, por impossibilitar a aferição de sua aderência às atividades de direção, chefia ou assessoramento.

3. A declaração de inconstitucionalidade de normas que organizam a administração pública há longo tempo admite modulação de efeitos para preservar a segurança jurídica e a continuidade dos serviços essenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 25, caput, 37, II e V; CE/ES, art. 32, II e V; LCE/ES nº 343/2005, art. 22 e Anexo II; Lei nº 9.868/1999, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.041.210 RG (Tema 1010), Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 27.09.2018; TJES, ADI nº 100170046633, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Pleno, j. 01.11.2018; TJES, ADI nº 100190007003, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Pleno, j. 09.07.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade parcial do art. 22 e Anexo II, da Lei Complementar Estadual nº 343/2005, por vício material, apenas quanto aos cargos de Chefe de Assessoria Jurídica, Chefe do Núcleo de Tecnologia da Informação, Assessor Especial I, Gerente, Assessor Especial II, Chefe de Gabinete, Secretária Sênior e Motorista de Gabinete, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
Ação Direta de Inconstitucionalidade
proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com espeque no art. 112, inciso III, da Constituição Estadual e no art. 30, inciso XVI, da Lei Complementar Estadual nº 95/1997 (Lei Orgânica do Ministério Público Estadual), intentando a declaração de inconstitucionalidade do art. 22 e Anexo II, da Lei Complementar Estadual nº 343/2005, que reorganiza o Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo (IPEM-ES), em razão de alegada violação ao art. 37, incisos II e V, da Constituição da República, e ao art. 32, incisos II e V, da Constituição Estadual do Espírito Santo.

Segundo narra a peça de ingresso (id. 13248028),
(i)
fora promulgada pelo Governador do Estado do Espírito Santo a Lei Complementar nº 343, de 14 de dezembro de 2005, que, em resumo, reorganizou o Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo - IPEM-ES, criando cargos de provimento em comissão sem a correspondente descrição legal de suas atribuições;
(ii)
os cargos comissionados criados por força do art. 22 da Lei Complementar Estadual nº 343/2005 e seu Anexo II, não encontram, na própria norma, descrição de atribuições, o que viola a exigência de legalidade e os limites constitucionais para criação de cargos comissionados, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.041.210 (Tema 1010 da repercussão geral).

Intimada para se manifestar quanto ao pedido cautelar, a
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou informações id. 13666958, pugnando, preliminarmente, pela extinção do feito em razão da inépcia da petição inicial. Superada a questão preliminar, manifesta-se pelo indeferimento da medida cautelar, seja porque a norma impugnada não padece de vício de inconstitucionalidade material, seja porque não evidenciado o
periculum in mora
.

Sobreveio o acórdão id. 15603130, pelo qual o Tribunal Pleno, à unanimidade, rejeitou a preliminar de inépcia da petição inicial e indeferiu o pedido de medida cautelar formulado, preservando a eficácia do art. 22 e do Anexo II, da Lei Complementar Estadual nº 343/2005, até o julgamento definitivo da presente ação direta de inconstitucionalidade, cuja ementa restou assim redigida,
in litteris
:

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CARGOS COMISSIONADOS SEM DESCRIÇÃO LEGAL DE ATRIBUIÇÕES. INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESPÍRITO SANTO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR POR AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, com fundamento nos arts. 112, III, da Constituição Estadual e 30, XVI, da LCE nº 95/1997, visando à suspensão dos efeitos do art. 22, Anexo II, da Lei Complementar Estadual nº 343/2005, que reorganiza o Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo (IPEM-ES), sob alegação de inconstitucionalidade material por criar cargos comissionados sem descrição legal de suas atribuições.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é inepta a petição inicial da ADI por impugnar integralmente o dispositivo legal com argumentos direcionados apenas a parte dos cargos comissionados; (ii) estabelecer se é cabível a concessão de medida cautelar para suspensão da eficácia do art. 22 e Anexo II da LCE nº 343/2005, diante da alegada ausência de descrição legal das atribuições dos cargos criados.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inicial não é inepta, pois a delimitação da causa de pedir, ainda que restrita a determinados cargos, não compromete a compreensão da pretensão nem impede o exercício do contraditório. Em controle concentrado, é possível declarar a inconstitucionalidade parcial de norma, conforme o vício reconhecido.
4. A plausibilidade jurídica (fumus boni iuris) está presente, pois a criação de cargos comissionados sem descrição legal de suas atribuições viola os arts. 37, II e V, da CF/1988, e 32, II e V, da CE/ES, contrariando ainda a tese fixada pelo STF no Tema 1010 da repercussão geral.
5. Contudo, a concessão de medida cautelar exige demonstração concreta do periculum in mora, o que não se verifica, pois a norma impugnada vigora desde 2005 sem demonstração de risco iminente, prejuízo atual ou desorganização administrativa.
6. O mero decurso do tempo e a alegação genérica de violação ao princípio do concurso público não bastam para caracterizar a urgência da medida, conforme jurisprudência consolidada do TJES.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido de medida cautelar indeferido.
Tese de julgamento:

1. A criação de cargos comissionados exige descrição legal de atribuições compatíveis com funções de direção, chefia ou assessoramento.
2. A ausência de descrição legal de atribuições constitui indicativo de inconstitucionalidade material da norma.
3. A concessão de medida cautelar em controle concentrado exige demonstração concreta e atual de periculum in mora, não suprida por mera vigência prolongada da norma impugnada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II e V, e 25, caput; CE/ES, art. 32, II e V; LCE/ES nº 343/2005, art. 22 e Anexo II; Lei nº 9.868/1999, art. 10; RITJES, art. 169, "b". Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.041.210 RG (Tema 1010), Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 27.09.2018; TJES, ADI nº 100170046633, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 01.11.2018; TJES, ADI nº 100190007003, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 09.07.2020; TJES, ADI nº 5002563-43.2024.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. data não informada. (MC-ADI 5005913-05.2025.8.08.0000, Rel. HELOISA CARIELLO)

Pois bem.

Não obstante o indeferimento da medida cautelar, por ausência de perigo de dano, vislumbro razões suficientes para, em análise de mérito, acolher, ainda que em parte, o pleito formulado na exordial.

Rememoro que o pedido de declaração de inconstitucionalidade volta-se contra o art. 22, Anexo II, da Lei Complementar Estadual nº 343/2005, que reorganiza o Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo (IPEM-ES), cujo teor transcrevo,
in litteris
:

Art. 22. Ficam criados os cargos de provimento em comissão, com suas nomenclaturas, referências, quantitativos e valores, para atender às necessidades de funcionamento do IPEM-ES, constantes no Anexo II, que integra a presente Lei Complementar.

Anexo II - cargos de provimento em comissão, a que se refere o artigo 22.

NOMENCLATURA

REF.

QUANT.

VALOR

VALOR TOTAL

Diretor-Geral

IPM-01

01

R$ 4.680,00

R$ 4.680,00

Diretor Técnico

IPM-02

01

R$ 3.900,00

R$ 3.900,00

Diretor Administrativo e Financeiro

IPM-02

01

R$ 3.900,00

R$ 3.900,00

Chefe da Assessoria Jurídica

IPM-03

01

R$ 3.120,00

R$ 3.120,00

Chefe do Núcleo de Tecnologia da Informação

IPM-03

01

R$ 3.120,00

R$ 3.120,00

Assessor Especial I

IPM-04

04

R$ 2.340,00

R$ 9.360,00

Gerente

IPM-04

05

R$ 2.340,00

R$ 11.700,00

Assessor Especial II

IPM-05

02

R$1.560,00

R$3.120,00

Chefe de Gabinete

IPM-06

01

R$ 902,04

R$ 902,04

Secretária Sênior

IPM-07

03

R$ 533,15

R$ 1.599,45

Motorista de Gabinete

IPM-08

02

R$ 520,00

R$ 1.040,00

Total

22

R$ 46.441,49

Em síntese, o Requerente narra que foram criados, pela Lei Complementar Estadual nº 343/2005, cargos comissionados sem a necessária descrição de suas respectivas atribuições, o que viola o art. 37, incisos II e V, da Constituição da República, e o art. 32, incisos II e V, da Constituição Estadual do Espírito Santo, bem como os limites constitucionais para criação de cargos comissionados fixados pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.041.210 (Tema 1010 da repercussão geral).

Nesse contexto,

a Constituição da República estabelece, como regra, o provimento de cargos públicos mediante aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos (art. 37, II), exigência que se projeta diretamente sobre os entes estaduais por força do art. 25,
caput
,
in verbis
:

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...] II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; [...]

A Constituição do Estado do Espírito Santo, por sua vez, veicula idêntica disposição:

Art. 32. As administrações públicas direta e indireta de quaisquer dos Poderes do Estado e dos Municípios obedecerão aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, finalidade, interesse público, razoabilidade, proporcionalidade e motivação, e também aos seguintes: [...] II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexibilidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão, declarados em lei, de livre nomeação e exoneração; [...]

A exceção a essa regra se verifica em relação aos cargos em comissão, destinados exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento (art. 37, V, da CRFB), cuja criação deve observar critérios estritos de legalidade, proporcionalidade e finalidade, em consonância com os princípios da administração pública. Tais parâmetros são igualmente reproduzidos no art. 32, inciso V, da Constituição do Estado do Espírito Santo, que impõem o dever de delimitação legal das funções e restringem a investidura sem concurso às hipóteses constitucionalmente previstas.

Com efeito, da análise da Lei Complementar Estadual nº 343/2005,
com exceção
dos cargos comissionados de
Diretor-Geral, Diretor Técnico e Diretor Administrativo e Financeiro
, observa-se que os demais cargos de provimento em comissão criados por força do art. 22, Anexo II, quais sejam,
Chefe de Assessoria Jurídica, Chefe do Núcleo de Tecnologia da Informação, Assessor Especial I, Gerente, Assessor Especial II, Chefe de Gabinete, Secretária Sênior e Motorista de Gabinete
, encontram-se desacompanhados da descrição das respectivas atribuições.

Tal constatação, a meu sentir, autoriza o reconhecimento de vício material de inconstitucionalidade, pois obsta a aferição quanto à compatibilidade dessas funções com as hipóteses constitucionais que autorizam a investidura em cargo comissionado, o que, a um só tempo, fragiliza o controle de legalidade e fomenta o risco de investiduras incompatíveis com os princípios da impessoalidade, moralidade e eficiência administrativa.

Forçoso esclarecer, neste ponto, que a causa de pedir deduzida na petição inicial da presente ação declaratória de inconstitucionalidade funda-se, essencialmente, no vício decorrente da ausência de descrição legal das atribuições dos cargos comissionados criados pela Lei Complementar Estadual nº 343/2005. Assim, conquanto tenham sido indicados
exemplificativamente
na exordial, em sua fundamentação jurídica, apenas cinco cargos comissionados - Assessor Especial I, Assessor Especial II, Chefe de Gabinete, Secretária Sênior e Motorista de Gabinete -, nada impede que se reconheça o vício também quanto aos cargos de Chefe de Assessoria Jurídica, Chefe do Núcleo de Tecnologia da Informação e Gerente, pois padecem do mesmo defeito, não havendo violação ao princípio da congruência.

Reedite-se que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE 1.041.210/SP (Tema 1010 da Repercussão Geral)
corrobora a conclusão ora esposada, ao afirmar que
a criação de cargos em comissão exige, como pressuposto de validade, a descrição legal de suas atribuições
, de modo a permitir o controle quanto à aderência às funções de direção, chefia ou assessoramento. Veja-se:

EMENTA Criação de cargos em comissão. Requisitos estabelecidos pela Constituição Federal. Estrita observância para que se legitime o regime excepcional de livre nomeação e exoneração. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. A criação de cargos em comissão é exceção à regra de ingresso no serviço público mediante concurso público de provas ou provas e títulos e somente se justifica quando presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição.
2. Consoante a jurisprudência da Corte, a criação de cargos em comissão pressupõe:
a) que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os institui; e
d) que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria.
3. Há repercussão geral da matéria constitucional aventada, ratificando-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 4. Fixada a seguinte tese: a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir. (RE 1041210 RG, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27-09-2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-107 DIVULG 21-05-2019 PUBLIC 22-05-2019)

Colhe-se do inteiro teor do acórdão supramencionado, elucidativo excerto do voto condutor proferido pelo eminente Ministro Dias Toffoli, no sentido de que “
é certo que
do nome do cargo não exsurge o plexo de atribuições correspondentes
, as quais podem conter atividades típicas de cargo comissionado e outras meramente técnicas, a depender do que dispuser a lei.
Daí ser imprescindível que a lei que cria o cargo em comissão descreva as atribuições a ele inerentes
, evitando-se termos vagos e imprecisos. De fato, somente com a descrição das atribuições dos cargos comissionados na própria lei que os institui é possível verificar o atendimento do art. 37, inciso V, da CF/88.
”

Este Egrégio Tribunal de Justiça, por sua vez, também tem reiteradamente proclamado a inconstitucionalidade material de leis que instituem cargos comissionados sem a devida descrição normativa de suas atribuições, conforme ilustram os seguintes arestos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 3.245/2013, DO MUNICÍPIO DE ALEGRE. CRIAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO SEM DESCRIÇÃO NORMATIVA DE SUAS ATIVIDADES. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À COMPATIBILIDADE DAS RESPECTIVAS FUNÇÕES ÀS ATIVIDADES DE CHEFIA, DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO. EXCEÇÃO À REGRA DE CONCURSO PÚBLICO PARA INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO. ARTIGO 32. INCISOS II E V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL RECONHECIDO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS. I. De acordo com o artigo 32, inciso V, da Constituição Estadual do Espírito Santo (norma de repetição obrigatória), Artigo 32 . As administrações públicas direta e indireta de quaisquer dos Poderes do Estado e dos Municípios obedecerão aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, finalidade, interesse público, razoabilidade, proporcionalidade e motivação, e também aos seguintes: (...) V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento; (...). II. A jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que É necessário que a legislação demonstre, de forma efetiva, que as atribuições dos cargos a serem criados se harmonizam com o princípio da livre nomeação e exoneração. Caráter de direção, chefia e assessoramento. Precedentes do STF. III. No caso,
resultou incontroverso que os cargos em comissão inseridos nos quadros do Município de Alegre, por força do Anexo I, da Lei Municipal nº 3.245/2013, que, por sua vez, complementou o Anexo IX, da Lei Municipal nº 2.927/2008, inserido pela Lei Municipal nº 3.122/2010, ambas do mesmo Município,
não foram criados com a respectiva descrição de suas atividades de modo a apontar eventual compatibilidade das funções do cargo público de provimento em comissão com as atribuições próprias de direção, chefia ou assessoramento, excepcionadas nos dispositivos constitucionais em tela para fins de dispensa da regra geral quanto à exigência de Concurso Público
, conforme admitido pela própria Municipalidade, nos autos, ao reconhecer, expressamente, a inconstitucionalidade do Anexo I, em decorrência da inexistência da descrição de todas as funções associadas aos cargos em comissão listados na referida norma. IV. Ressaltou-se, ainda, que, havendo dúvidas plausíveis no tocante à vigência de Leis Municipais esparsas que, ao menos em tese, teriam discriminado as atividades vinculadas aos cargos comissionados, relacionados no citado Anexo I (ora impugnado), notadamente porque a Municipalidade, in casu , sequer mencionou esse fato, tendo indicado, inclusive, norma que, aparentemente, encontrava-se expressamente revogada, restou acolhida a pretensão exordial, no tocante ao reconhecimento da inconstitucionalidade do Anexo I, da Lei Municipal nº 3.245/2013, por criar cargos públicos de provimento em comissão sem descrever as respectivas atribuições vinculadas à função excepcional de chefia, direção e assessoramento. V. Em observância à segurança jurídica e ao excepcional interesse social, os efeitos da presente declaração de inconstitucionalidade foram modulados, conforme artigo 27, da Lei Federal nº 9.868/1999, cuja eficácia ficará postergada pelo período de 12 (doze) meses, após o trânsito em julgado desta demanda, consoante precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, chancelado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. VI. Ação julgada procedente , para declarar, com efeitos ex nunc e eficácia postergada para 12 (doze) meses após o trânsito em julgado deste decisum , a inconstitucionalidade do Anexo I, da Lei Municipal nº 3.245/2013, do Município de Alegre, bem como, em virtude do efeito repristinatório, do Anexo IX, da Lei Municipal nº 2.927/2008, do Município de Alegre (inserido pela Lei Municipal nº 3.122/2010), por evidenciado vício material. ACORDA o Egrégio Tribunal Pleno, em conformidade da Ata e Notas taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, JULGAR PROCEDENTE a pretensão exordial, para declarar, com efeitos ex nunc e eficácia postergada para 12 (doze) meses após o trânsito em julgado deste decisum , a inconstitucionalidade do Anexo I, da Lei Municipal nº 3.245/2013, do Município de Alegre, bem como, em virtude do efeito repristinatório, do Anexo IX, da Lei Municipal nº 2.927/2008, do Município de Alegre (inserido pela Lei Municipal de Alegre nº 3.122/2010) , por evidenciado vício material, extinguindo o processo, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, conforme a fundamentação retroaduzida. (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100170046633, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 01/11/2018, Data da Publicação no Diário: 20/11/2018)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL E SUPERVENIENTE DE OBJETO. CARGOS COMISSIONADOS. ART. 32 DA CARTA MAGNA ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL DE SOORETAMA N° 05/2013. CARGO DE GERÊNCIA. REGULARIDADE. CARGOS DE CHEFE DE DIVISÃO E CHEFE DE SEÇÃO. ITENS C E D, DO ANEXO IV, DA LEI COMPLEMENTAR N° 04/2011. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ADI PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1) A Lei Complementar de Sooretama n ° 10/2018, com apenas dois artigos, incluiu na Lei Complementar n ° 04/2011 o art. 257-A, que transformou os cargos de Gerência subordinados a? Secretaria Municipal de Educação em funções gratificadas, sendo notória a perda superveniente parcial de objeto desta ADI no que concerne aos indigitado cargos. Remanesce, contudo, o interesse no julgamento de mérito desta ação, no tocante a todos os demais cargos de Gerente, de Chefe de Divisão e de Chefe de Seção. Preliminar de perda de objeto parcialmente acolhida. 2) É consabido que cargos em comissão somente podem destinar-se a funções de chefia, direção e assessoramento , todas elas de caráter específico dentro das funções administrativas. Resulta daí, por conseguinte, que a lei não pode criar tais cargos para substituir outros de cunho permanente e que devem ser criados como cargos efetivos, exemplificando-se com os de perito, auditor, médico, motorista e similares (Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de direito administrativo . 31. ed. São Paulo: Atlas, 2017. p. 407). Trata-se de raciocínio extraído das disposições do art. 32, da Carta Magna Estadual (cujo teor reproduz a inteligência das regras insculpidas no art. 37, incisos II e V, da Constituição Federal). Para verificar, pois, a constitucionalidade de norma que crie cargos comissionados, é preciso investigar as atribuições que foram a eles relacionadas, aferindo se tal plexo de tarefas se subsome (ou não) nos conceitos de direção, chefia e assessoramento. 3) Na hipótese, no que tange aos 63 (sessenta e três) cargos de Gerência criados pela Lei Complementar Municipal n° 05/2013, em seu Anexo II, há preenchimento das condições que justificam a modalidade de provimento em comissão, porquanto atribuídas a eles atividades com algum poder de mando, voltadas para o planejamento e a execução das decisões políticas estratégicas de cada Gestor, submetidos diretamente aos Secretários Municipais e envolvendo necessária relação de confiança com estes e com o plano de gesta?o do Poder Executivo Municipal. Outrossim, o quantitativo de cargos e? reduzido, guardando proporcionalidade e razoabilidade em relação ao total de servidores efetivos do Município de Sooretama. Dos 1.407 (mil quatrocentos e sete) servidores locais ai compreendidos ocupantes de cargos eletivos, servidores efetivos, comissionados, contratados e estagia?rios 152 (cento e cinquenta e dois) ocupam cargo de provimento em comissão, o que representa pouco mais de 10% (dez) por cento da mão de obra local. 4)
No que diz respeito aos cargos de Chefe de Divisão e de Chefe de Seção, as Leis Complementares Municipais n° 04/2011 e 05/2013 não explicitara, de forma clara e objetiva, quais são as tarefas de tais servidores e, quando o fizeram genericamente, mencionaram apenas atividades operacionais
, desdobramentos ordinários do serviço prestado pelo respectivo setor e, portanto, típicas de cargos públicos efetivos. 5) As atividades descritas para os cargos de Chefe de Divisa?o e de Chefe de Seção nada tem de assessoramento, antes explicitando tarefas rotineiras técnicas ou burocráticas das diversas áreas e setores. Ao mencionar que compete aos ocupantes de tais cargos interpretar Leis, Decretos, Normas, Portarias, Circulares, Regulamentos e Instruções de interesse do Executivo Municipal para divulgação, aplicação e assessoramento; elaborar e preparar documentos, responsabilizando-se pelo seu registro e envio; controlar, registrar, conservar documentos e organizar arquivos; acompanhar os trâmites de processos específicos de sua área de atuação; controlar estoque de materiais e equipamentos e programar o atendimento ao público interno e externo, esclarecendo as dúvidas e prestando as informações necessárias, a lei evidencia que exercem eles atividades ordinárias, que não justificam a modalidade de provimento em comissão. 6) O reconhecimento da inconstitucionalidade da norma repercutira? sobre a existência de 27 (vinte e sete) cargos de Chefe de Divisão e 23 (vinte e três) cargos de Chefe de Seção, que deverão ser extintos, o que a toda evidencia e impacta a organização administrativa do Município de Sooretama e, por conseguinte, os serviços prestados a seus munícipes, justificando a modulação dos efeitos da decisão desta egrégia Corte de Justiça. 7) Modula-se os efeitos desta declaração de inconstitucionalidade, para que sejam implementados em 1° de janeiro de 2022, permitindo que a Administração Municipal tenha tempo suficiente para redistribuir as tarefas que são atualmente desempenhadas pelos 50 (cinquenta) servidores ocupantes dos cargos comissionados que serão extintos, ou para realizar alterações legislativas e concurso público que os substituam por efetivos, porquanto preenchidas as condições a que alude o art. 27, da Lei no 9.868/99. 8) Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente provida para declarar a inconstitucionalidade do Anexo II, da Lei Complementar no 05/2013, exclusivamente quanto aos cargos de Chefe de Divisão e Chefe de Seção, cujas atribuições foram especificadas nos itens C e D, do Anexo IV, da Lei Complementar n ° 04/2011, com eficácia a partir de 1º de janeiro de 2022. (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100190007003, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09/07/2020, Data da Publicação no Diário: 17/07/2020)

Tem-se, portanto, configurada a violação ao disposto no art. 37, incisos II e V, da Constituição da República, e no art. 32, incisos II e V, da Constituição Estadual do Espírito Santo, o que enseja o reconhecimento da inconstitucionalidade material da norma impugnada.

Por derradeiro, entendo evidenciada situação de excepcional interesse social e razão de segurança jurídica que impõem a aplicação extraordinária da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, na forma do art. 27 da Lei nº 9.868/1999,
in verbis
:

Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

A legislação impugnada encontra-se em vigor desde o ano de 2005, ou seja, há pouco mais de duas décadas, de sorte que a imediata extinção de 20 (vinte) cargos ocupados na estrutura administrativa do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo (IPEM-ES), cujos desdobramentos possuem aptidão de prejudicar a continuidade e qualidade do serviço prestado à coletividade e na realização dos atos de sua competência.

Daí porque penso que a solução judicial mais prudente e equânime é a declaração de inconstitucionalidade com eficácia pro futuro, a fim de que a decisão produza efeitos após 12 (doze) meses contados da publicação deste acórdão, período suficiente para que sejam adotadas as providências legislativas necessárias à reorganização de sua estrutura administrativa.

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação direta de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade parcial do art. 22 e Anexo II, da Lei Complementar Estadual nº 343/2005, por vício material, apenas quanto aos cargos de
Chefe de Assessoria Jurídica, Chefe do Núcleo de Tecnologia da Informação, Assessor Especial I, Gerente, Assessor Especial II, Chefe de Gabinete, Secretária Sênior e Motorista de Gabinete
.

Com arrimo no art. 27 da Lei nº 9.868/1999, confiro efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade para que tenha eficácia a partir de 12 (doze) meses após a publicação deste acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, integralmente, o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

Acompanho a eminente Relatora para julgar parcialmente procedente a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
julgar
parcialmente
procedente
o pedido deduzido na
ação declaratória de inconstitucionalidade.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o Voto da Eminente Relatora.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo ilustre Procurador-Geral de Justiça em face do artigo 22 e do Anexo II da Lei Complementar 343/2005 do estado do Espírito Santo que criou cargos em comissão no Instituto
de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo (IPEM-ES)
sem a correspondente descrição legal de suas atribuições.

Em sede de parecer e na condição de fiscal do Ordenamento Jurídico, o Ministério Público opinou pela procedência do pleito.

A eminente Relatora proferiu judicioso voto julgando procedente o pedido formulado na exordial e declarou a inconstitucionalidade da norma em comento. Não vejo razões para divergir de Sua Excelência.

Os cargos em comissão, segundo mandamento constitucional, são destinados às atribuições de chefia, direção e assessoramento. Ademais, a Administração Pública está submetida ao princípio da legalidade, nos termos dos artigos 37 da Constituição Federal e 32 da Constituição Estadual, do que se depreende que o exercício do cargo pelo seu titular somente pode se dar nos estritos termos de sua respectiva atribuição, os quais, por sua vez, devem vir previstos em lei em sentido formal.

Disso decorre que a ausência de previsão das atribuições de cargos em comissão é situação de flagrante inconstitucionalidade.

Por essas razões, acompanho a eminente Relatora para julgar procedente o pedido formulado na petição inicial e declarar a inconstitucionalidade do artigo 22 e do Anexo II da Lei Complementar 343/2005 do estado do Espírito Santo.

É como voto.

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação direta de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade parcial do art. 22 e Anexo II, da Lei Complementar Estadual nº 343/2005, por vício material, apenas quanto aos cargos de
Chefe de Assessoria Jurídica, Chefe do Núcleo de Tecnologia da Informação, Assessor Especial I, Gerente, Assessor Especial II, Chefe de Gabinete, Secretária Sênior e Motorista de Gabinete
.

Com arrimo no art. 27 da Lei nº 9.868/1999, conferir efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade para que tenha eficácia a partir de 12 (doze) meses após a publicação deste acórdão.